Tribunal: TJES
Processo: 5000962-49.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-49.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEOMIR RIBEIRO ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E CORTE DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Centrais Elétricas contra sentença da 1ª Vara de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leomir Ribeiro Almeida em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a irregularidade da cobrança baseada em TOI elaborado unilateralmente, determinou a inexigibilidade do débito e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária; (ii) verificar se é válida a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito decorrente de refaturamento por consumo supostamente não registrado; e (iii) examinar a manutenção ou redução da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança baseada em TOI elaborado sem a presença ou notificação prévia do consumidor, sem sua assinatura ou participação na inspeção, viola os artigos 590 a 593 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, os quais exigem procedimentos específicos e garantias de contraditório e ampla defesa.

O fornecimento de energia elétrica não pode ser suspenso com base em débito derivado de apuração unilateral de irregularidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 966 (REsp 1.412.433/RS), sendo necessária a observância ao devido processo administrativo.

A ausência de prova técnica independente e a falha na comunicação ao consumidor tornam ilegítima a cobrança retroativa e o corte do serviço, configurando falha na prestação do serviço.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é razoável, proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para redução.

A sentença observou corretamente a aplicação dos consectários legais previstos na Lei nº 14.905/2024, inexistindo interesse recursal da apelante nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor antes de emitir e utilizar o TOI como base para cobrança retroativa.

A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia, desacompanhada de notificação formal e participação do consumidor, torna ilegítima a cobrança de valores e a suspensão do serviço.

A fixação de indenização por danos morais em razão de corte indevido do fornecimento de energia elétrica decorrente de TOI irregular deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 593; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.09.2018, Tema 966; STJ, REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2019; TJES, ApCiv 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, ApCiv 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000962-49.2023.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

APELADO:
LEOMIR RIBEIRO ALMEIDA

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
contra a r. sentença do id. 12576130, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Declaração de Débito e Indenização por Danos Morais com pedido liminar” proposta por
LEOMIR RIBEIRO ALMEIDA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 12576131), alega a apelante, em síntese, que o procedimento de inspeção, apuração e cobrança seguiu rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo amparado por fotografias, laudos técnicos, demonstrativos de cálculo e comprovantes de entrega de documentos.

Afirma que o corte no fornecimento de energia foi legítimo, decorrente do inadimplemento, em conformidade com o artigo 356 da Resolução da ANEEL.

Aduz que a responsabilidade pelas instalações é do consumidor, conforme os artigos 40 a 42 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o que justificaria a responsabilização mesmo sem prova de dolo.

Aponta que a cobrança baseada em TOI é prevista pela legislação setorial, e a suspensão do fornecimento é legítima mesmo em caso de débitos por consumo anteriormente não registrado, de modo que o valor cobrado visa recompor receita e evitar enriquecimento ilícito por parte do consumidor.

Sustenta que não houve dano moral, pois não se verificou conduta ilícita por parte da concessionária e, caso não seja este o entendimento, deve haver a redução, pois a quantia arbitrada é excessiva e desproporcional.

Defende que a vigência da Lei nº 14.905/24, requer a aplicação imediata do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC-IPCA para os juros moratórios.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Subsidiariamente, pugna que o valor da indenização por danos morais seja reduzido a patamar razoável ou, caso mantida a condenação, que a atualização monetária e os juros sigam os parâmetros da nova legislação (Lei nº 14.905/24).

Embora devidamente intimado (id. 12576134), o apelado não se manifestou, conforme certidão do id. 12576135.

Muito bem.

Inicialmente, verifica-se que consta na sentença a disciplina relacionada à Lei nº 9.099/95 e, por ser processo advindo de Vara Única, pode haver um imbróglio a respeito do procedimento adotado e de eventual incompetência deste órgão
ad quem
.

Contudo, do compulsar dos autos, toda a tramitação seguiu o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, não havendo que se falar em tramitação pelo rito dos Juizados Especiais e, via de consequência, deve haver a tramitação do recurso de apelação, pelo que passo ao seu imediato julgamento.

Ultrapassado esse ponto, a controvérsia sob apreciação está voltada a analisar sobre a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9611397 que houve suposta adulteração da instalação, pois “o medidor eletromecânico 240v está com o elemento disco arranhado com o erro do ADR2000 de -3,89% (id. 12576118).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, a consumidora estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 15.492,92 (quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) referente à instalação n° 539637 de sua titularidade (id. 12576121).

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação do consumidor apelado, inclusive sem que fosse notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Ademais, vê-se que não há sua assinatura no campo específico do TOI, além de inexistir ciência da suposta apuração realizada pela recorrente, já que pelo retorno do aviso de recebimento consta a assinatura de terceiro (id. 12576123).

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, a possibilidade de envio de cópia do TOI e demais informações somente é possível em caso de recusa do consumidor em recebê-la, devidamente comprovada, ou se outra pessoa acompanhar a inspeção, sendo que não ocorreu qualquer dessas hipóteses no caso dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

No tocante aos danos morais, fixados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), melhor razão não possui a apelante, haja vista que o referido valor se revela compatível, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre a quantia devem ser modificados, entendo que a sentença seguiu a normativa inserida pela Lei nº 14.905/2024, não havendo razões para ser modificada e, em verdade, careceria a apelante de interesse recursal nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Considerando que a matéria é de ordem pública e constatado o equívoco pela ausência de condenação em custas e honorários pela indevida aplicação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, dada a simplicidade da causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Desnecessária a sucumbência recíproca, dado que o apelado decaiu apenas quanto ao pedido de danos morais, devendo ser aplicado o teor da súmula 326 do Col. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)